Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. PEDIDO REFERENTE A TRÊS IMÓVEIS. DESISTÊNCIA QUANTO A UM. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os Autores comprovaram haver manifestado a pretensão de extinção do condomínio de forma expressa e inequívoca para os Réus. Estes, por sua vez, não demonstraram a manifesta concordância com a pretensão dos Autores antes do ajuizamento da ação, seja mediante envio de documento formal, seja mediante prova testemunhal da conversa que alegam ter ocorrido entre as partes acerca da questão controversa.

2. A instrução processual conduz à conclusão de que havia necessidade/utilidade do provimento jurisdicional para solução de conflito, circunstância que evidencia o interesse processual da parte Autora.

3. Extinto o processo com resolução do mérito pela parcial procedência do pedido, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é definida pelo princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (art. 82, § 2o, c/c 85, ambos do CPC/15).

4. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, conforme art. 86 do CPC/15.

5. Em caso de desistência parcial, prevê o art. art. 90, §1o do CPC/15 que “(...) a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu”. Na hipótese dos autos, é adequada a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.